Tribunal: TJBA
Processo: 8003870-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003870-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSSARA ALVES ALVARES MIRANDA Advogado(s): RUBENS WIECK IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender os efeitos da Portaria nº 00869107, que anulou aposentadoria voluntária anteriormente concedida pela Portaria nº 00742056 e a substituiu por aposentadoria por incapacidade permanente, ocasionando redução dos proventos da servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode desconstituir aposentadoria voluntária regularmente concedida, substituindo-a por aposentadoria por incapacidade permanente em razão de doença incapacitante superveniente ao preenchimento dos requisitos para a aposentação. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo quando demonstrado documentalmente o ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A impetrante comprovou ter preenchido todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária, cujo reconhecimento administrativo se deu pela Portaria nº 00742056, que concedeu proventos integrais. A Administração, ao substituir a aposentadoria voluntária já formalizada por aposentadoria por incapacidade permanente, alterou ato jurídico perfeito constituído sob legislação vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. A jurisprudência do STJ afirma que a concessão da aposentadoria rege-se pelo princípio tempus regit actum e que, uma vez preenchidos os requisitos, forma-se ato jurídico perfeito, imune a alterações administrativas posteriores (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 65.155). A constatação superveniente de incapacidade permanente não autoriza a Administração a modificar, de ofício, o regime da aposentadoria já concedida, especialmente quando tal alteração implica redução de proventos, em afronta à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária regularmente concedida, após comprovado o preenchimento dos requisitos legais, constitui ato jurídico perfeito, regido pelo princípio tempus regit actum. A Administração não pode substituir aposentadoria voluntária já formalizada por aposentadoria por incapacidade permanente com fundamento em fato superveniente que acarrete diminuição dos proventos do servidor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 65.155, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003870-28.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUSSARA ALVES ALVARES MIRANDA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .